Tribunal: TJSP
Processo: 2173913-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidentária.
Decisão que afastou o sobrestamento do feito pelo Tema 692 do STJ sob a premissa de trânsito em julgado, com exaurimento da jurisdição
COBRANÇA A SER EFETUADA PELAS VIAS PRÓPRIAS. Inviabilidade de eventual execução ser realizada nos próprios autos.
IMPOSSIBILIDADE DE AFETAÇAO E SUSPENSÃO. Possibilidade apenas aos processos sem trânsito em julgado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidentária.
Decisão que afastou o sobrestamento do feito pelo Tema 692 do STJ sob a premissa de trânsito em julgado, com exaurimento da jurisdição
COBRANÇA A SER EFETUADA PELAS VIAS PRÓPRIAS. Inviabilidade de eventual execução ser realizada nos próprios autos.
IMPOSSIBILIDADE DE AFETAÇAO E SUSPENSÃO. Possibilidade apenas aos processos sem trânsito em julgado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2173913-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado LUAN LUCIANO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173913-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14.571
Agravo de instrumento: 2173913-91.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível de Sertãozinho
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Luan Luciano Dias
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidentária.
Decisão que afastou o sobrestamento do feito pelo Tema 692 do
STJ sob a premissa de trânsito em julgado, com exaurimento da
jurisdição
COBRANÇA A SER EFETUADA PELAS VIAS PRÓPRIAS.
Inviabilidade de eventual execução ser realizada nos próprios
autos.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFETAÇAO
E
SUSPENSÃO.
Possibilidade apenas aos processos sem trânsito em julgado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza Dra. Daniele Regina de Souza Duarte, nos
autos de ação acidentária, cujo teor rejeitou o sobrestamento do feito em razão do
Tema 692 do C. STJ, entendendo que exaurida a jurisdição (fls. 233, mantida às fls.
247).
Alega o agravante, representado pela Procuradora Federal Dra.
Rachel de Oliveira Lopes, a possibilidade de cobrança dos valores nos próprios
autos. Ato contínuo, pretende seja determinado o sobrestamento do feito até a
prolação de nova decisão por parte do STJ, no âmbito do tema repetitivo 692 (fls.
01/08).
Recurso que prescinde, para julgamento, das providências do
artigo 1.019 e incisos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173913-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
RELATADOS, passo a decidir.
A priori, destaco que, em homenagem aos princípios da
celeridade e economia processual, deixei de determinar a intimação da parte
agravada para apresentação de contraminuta.
Isso porque, na hipótese dos autos, verificar-se-á ser o caso de
manutenção da decisão de 1a instância, daí porque desnecessária a manifestação.
Feita tal consideração, não prospera a pretensão recursal.
Cuida-se de ação acidentária movida por LUAN LUCIANO
DIAS, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-acidente, a partir da citação (fls.
89/91).
A decisão foi cumprida, sendo implantado o benefício NB
94/609.568.360-6 (fl. 134).
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação, que foi
provido para o fim de julgar improcedente (fls. 142/148).
O ora agravado interpôs Recurso Especial, o qual não foi
conhecido, com determinação de trânsito em julgado em 19/09/2018.
Com a baixa dos autos à Vara de Origem, o MM. Juízo a quo
determinou fosse notificada a Central de Análise de Benefício de Demandas
Judiciais, para cessação do benefício (fl. 222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173913-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posteriormente, houve pedido do INSS requerendo o
sobrestamento do processo, face ao tema 692, STJ, sendo que a Magistrada
entendeu prejudicado o pedido, pois exaurida a jurisdição, observada, para tanto, a
determinação de trânsito em julgado, como alhures consignado.
Pois bem.
Primeiro, não se há falar na possibilidade de cobrança nos
próprios autos dos valores apurados, conforme pede o INSS, porque inexiste título
executivo judicial a embasar a fase de cumprimento.
Entendendo que os valores recebidos em razão de tutela
antecipada posteriormente revogada são repetíveis, a execução do montante não
pode ser realizada nos próprios autos, nos moldes do art. 302, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Também não seria possível a determinação aqui, pois consta
das informações trazidas pela própria autarquia que o benefício foi cessado em 29
de fevereiro de 2020, o que impossibilitaria inclusive a cobrança mediante a
aplicação do artigo 115, inciso II, § 1o da Lei 8.213/91.
Noutro giro, não é caso de suspensão do feito em razão do
Tema Repetitivo no 692 do STJ. Isso porque a determinação deve ocorrer aos
processos ainda sem trânsito. Ora, no caso em tela, de forma lógica, considerando a
certificação do trânsito na Corte Superior e determinação de arquivamento na vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173913-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de origem, não mais possível continuar a discussão.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
interposto pela autarquia, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator